Tribunal: TJSP
Processo: 1002178-53.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Apelação – Fornecimento de energia elétrica – Ação de regresso – Descarga elétrica – Queima de aparelhos – Extinção por falta de interesse processual, - Requerimento prévio perante a concessionária que não era essencial ao ajuizamento da ação - Decreto de extinção que deve ser afastado - Sentença anulada – Julgamento nos termos do art. 1013, § 3o, I, do CPC. - Nexo causal e danos

Ementa:
Apelação – Fornecimento de energia elétrica – Ação de regresso – Descarga elétrica – Queima de aparelhos – Extinção por falta de interesse processual, - Requerimento prévio perante a concessionária que não era essencial ao ajuizamento da ação - Decreto de extinção que deve ser afastado - Sentença anulada – Julgamento nos termos do art. 1013, § 3o, I, do CPC. - Nexo causal e danos comprovados – Direito de regresso da seguradora – Sentença reformada.

Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal - A autora instruiu a inicial com vasta documentação que demonstra o nexo de causalidade e o vínculo com os segurados - Demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos dos segurados, em decorrência de oscilações na rede elétrica, competia à concessionária comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.

Apelação provida.